Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação da apelante, pois os ilustrados causídicos que subscrevera o recurso de apelação que manejara – Dra. Fernanda Pacheco Serpa, OAB/DF no 30011- A - não estão revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não apresentado o instrumento de mandato, implicando vício de representação processual, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que houvesse a regularização da representação processual da recorrente[1] através da exibição de instrumento de mandato do qual emergira os poderes conferidos à firmatária da apelação que aviara, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimada, ao invés de sanear o vício no prazo que lhe fora assinalado, a apelante permanecera inerte[2], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para postular em Juízo, não tendo o vício sido saneado no prazo assinalado. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, a apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID Num. 50751269 - Pág. 1 [2] Certidão de ID Num. 51251013 - Pág. 1